Tribunal: TJMT
Processo: 1022418-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022418-97.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante: CONSTRUTORA PALEARE LTDA
Agravado: CONDOMINIO EDIFICIO FLORENÇA
Número do Protocolo: 1022418-97.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CONSTRUTORA PALEARE LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” (Número Único 1018344-86.2020.8.11.0015), ajuizada contra a agravante por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FLORENÇA, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie voluntariamente os reparos definitivos no Edifício Florença, especificados na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) (cf. Id. no 112847495 - pág. 1/2).
O agravante alega que a parte agravada pretende se beneficiar indevidamente com manutenções periódicas gratuitas, eis que, cumpriu todas as condições estabelecidas no acordo celebrado pelos litigantes, sendo, portanto, impossível a fixação de multa cominatória para constranger o agravante a realizar obrigação já cumprida; afirma, ainda, que, havendo dúvidas “se os reparos foram realizados ou não, eivando o título do vício da incerteza”, afasta a possibilidade de fixação de multa pecuniária.
Combate o valor da multa diária dizendo que foge à razoabilidade e proporcionalidade e gera o enriquecimento ilícito da parte contrária, sobretudo considerando a disparidade entre os valores da obrigação principal e da multa arbitrada, fato que por si, autoriza a redução para patamar condizente com o caso concreto.
Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de suspender/reduzir a incidência de multa; de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 112847491 - pág. 19).
É o breve relatório.
Sobre a finalidade da multa diária, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:
“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim.” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).
Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1o, inciso I, do CPC:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. ”
No caso, ao menos em sede de cognição sumária, própria da via estreita do agravo de instrumento, não vislumbro qualquer fundamento apto a modificar, de plano, a incidência da multa fixada, uma vez que, a própria agravante, em uma primeira abordagem, alega que cumpriu todas as condições estabelecidas no acordo celebrado pelas partes, porém, logo depois, “descredibiliza” a própria tese recursal afirmando categoricamente que há dúvidas “se os reparos foram realizados ou não”, de modo que, diante da incerteza posta pela própria recorrente - se a obrigação foi cumprida ou não -, é prudente que se mantenha a multa pecuniária imposta pelo MM. Juiz.
Em razão da finalidade de constranger ao cumprimento de uma obrigação, o valor da astreinte sempre deve ser expressivo a ponto de possuir força coercitiva e eficácia no caso concreto, embora não possa ser exagerado a ponto de causar enriquecimento imotivado da parte contrária, sendo que o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).
Em análise inicial, não me parece flagrantemente excessivo, desarrazoado ou desproporcional o arbitramento da multa cominatória em R$ 1.000,00 (mil reais), na verdade, cuida-se de quantum comumente fixado em casos semelhantes; além do mais, as razões recursais não denotam qualquer situação de urgência que recomende a suspensão dos efeitos da decisão agravada ou a imediata redução do valor da multa, mormente ao se considerar a fácil reversão da questão posteriormente, se for o caso, em sede de pronunciamento do colegiado quanto ao mérito recursal.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição